Tribunal: TJDFT
Processo: 0713608-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO À COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS MAJORADA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DO DEPÓSITO EFETUADO EM CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE SE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O art. 520 do CPC dispõe que o cumprimento provisório de sentença é cabível quando a sentença exequenda tenha sido impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo – o que é o caso ora em análise.
2. Tratando-se de cumprimento provisório de sentença, deve ser deferido o pedido formulado pelos credores para que a parte executada efetue o depósito da diferença entre o valor da condenação inicial e aquele estipulado em sede de julgamento do recurso especial, sem necessidade de se aguardar o trânsito em julgado desta decisão.
3. Agravo de instrumento provido. Decisão parcialmente reformada. Embargos de declaração prejudicados.